Tribunal: TJMT
Processo: 1005069-28.2025.8.11.0037
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005069-28.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNNA CAROLINY DO VALE DOUTOR COLADO - CPF: 049.592.681-74 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AULAS ADICIONAIS. HORA-ATIVIDADE. RESERVA MÍNIMA DE 1/3 DA JORNADA. APLICAÇÃO DO ART. 38 DA LC ESTADUAL Nº 50/98 EM CONSONÂNCIA COM A LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 E TEMA 958 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença proferida em demanda ajuizada por professora da rede estadual, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o ente público observe, nas futuras atribuições de aulas adicionais, a proporcionalidade de 1/3 da carga horária destinada à hora-atividade, nos termos do art. 38 da Lei Complementar Estadual nº 50/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as aulas adicionais atribuídas a professor efetivo, com fundamento no art. 79, § 2º, I, da LC Estadual nº 50/98, estão sujeitas à reserva proporcional de 1/3 da carga horária para hora-atividade prevista no art. 38 da mesma lei, em consonância com o art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece que, na composição da jornada do magistério da educação básica, deve ser observado o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos, reservando-se, no mínimo, 1/3 para atividades extraclasse.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167 e o Tema 958 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 e afirma que a reserva mínima de 1/3 da jornada para atividades extraclasse constitui norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos.

A Lei Complementar Estadual nº 50/98, em seu art. 38, assegura a todos os professores o correspondente a 33,33% da jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático-pedagógico, definindo a hora-atividade como aquela destinada à preparação de aulas, correção de avaliações, reuniões pedagógicas e demais atribuições inerentes ao magistério.

O art. 79, § 2º, I, da LC nº 50/98, ao autorizar a atribuição de aulas adicionais e fixar que o acréscimo remuneratório será calculado com base no valor da hora/aula, disciplina apenas a forma de remuneração do acréscimo de carga horária, não afastando a incidência da regra estrutural de distribuição da jornada prevista no art. 38.

As aulas adicionais ampliam a jornada de trabalho do docente e, por sua natureza, exigem atividades extraclasse indissociáveis da prática pedagógica, como planejamento e avaliação, de modo que a exclusão da hora-atividade implicaria prestação de trabalho sem a correspondente contraprestação.

A controvérsia não envolve o valor da hora-aula, mas a omissão da Administração quanto ao cômputo e pagamento da parcela proporcional de hora-atividade sobre as aulas adicionais atribuídas.

O agravante não apresenta argumento jurídico novo apto a infirmar a decisão monocrática que manteve a sentença, limitando-se a reiterar tese já afastada à luz da legislação aplicável e do entendimento vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reserva mínima de 1/3 da jornada para hora-atividade, prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 e no art. 38 da LC Estadual nº 50/98, aplica-se também às aulas adicionais atribuídas ao professor efetivo. 2. O art. 79, § 2º, I, da LC nº 50/98 disciplina apenas a forma de cálculo da remuneração das aulas adicionais e não afasta a incidência da proporcionalidade de 1/3 destinada às atividades extraclasse. 3. A ampliação da jornada por meio de aulas adicionais impõe a correspondente ampliação proporcional da hora-atividade, sob pena de prestação de trabalho docente sem integral contraprestação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 41 e 42; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 36, I, 38 e 79, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno; STF, RE 936790/RS (Tema 958 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2018.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno em que o Estado de Mato Grosso pretende a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença que deu parcial procedência aos pedidos iniciais.

Aduz que as horas-atividade são vinculadas à jornada regular do cargo efetivo e, as aulas adicionais tem natureza extraordinário e não se confunde com a jornada semanal da carreira, concluindo, em seu entender, não há direito subjetivo à extensão das horas-atividade às aulas adicionais.

A agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao agravante/reclamado.

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei nº 9.099/95, sendo formulado por parte legítima, com regularidade formal, interesse recursal e adequado preparo, estando, portanto, apto à análise de mérito.

A autora ingressou com a demanda objetivado a cobrança de hora-atividade referente a aulas adicionais assumidas no período de junho/2022 a dezembro/2024, alegando que todo o período foi trabalhado em sala de aula, não lhe sendo atribuídas ou pagas quaisquer horas atividades.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial tão somente para determinar ao Estado de Mato Grosso que “
observe
, nas futuras atribuições de aulas adicionais à parte autora, a proporcionalidade de 1/3 da carga horária destinada à hora-atividade, nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 50/98
.”

Inicialmente, vale anotar que a Lei Federal nº 11.738/2008 assegura que pelo menos um terço da jornada de trabalho dos docentes da educação básica seja destinado às atividades extraclasse.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu expressamente a constitucionalidade do §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos, reservando, por conseguinte, o percentual mínimo de 1/3 para atividades extraclasse:

"Art. 2º.

(...)

§4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos".

Foi firmada a tese, como repercussão geral, para reconhecer que “
é constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse
.” (Tema 958 do STF).

A finalidade precípua da norma é a de que o professor seja remunerado pelo trabalhado que, embora realizado extraclasse, é necessário para o desempenho da atividade docente.

A preparação da aula, a correção de provas e atividades realizadas pelos alunos, dentro outras tarefas inerentes ao ensino em sala de aula que são realizadas extraclasse.

São tarefas que não podem ser dissociadas, são essenciais para garantir o bom desempenho do trabalho dentro de sala de aula e precisam ser remuneradas, assim como prevê a Lei Federal nº 11.738/2008.

Em consonância com a legislação federal acima mencionada, a Lei Complementar estadual nº 50/98, de igual modo regulamentou a valorização do professor ao prever em seu art. 38 o correspondente a 33,33% da jornada semanal para as atividades relacionadas ao processo didático – pedagógico, a hora-atividade:

Art. 38 Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático - pedagógico.

§ 1º - Entende-se por hora - atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de escola.

Por outro lado, o art. 79, §2º, I da LC nº 50/98 prevê:

“Art. 79

(...)

§ 2º

(...)

I - em situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais, respeitado-se o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula;”

Nessa esteira, além da jornada de trabalho regular do professor da educação básica que, conforme o art. 36, I da LC nº 50/98, pode ser de 20, 30 ou 40 horas semanais, poderá ser atribuído ao professor efetivo, aulas adicionais até o limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, com o acréscimo da carga horária calculada com base no valor da hora/aula.

O inciso I, do §2º, do art. 79 não afasta a observância do art. 38 que assegura a todos os professores o correspondente a 33,33% da jornada semanal para o desempenho da hora-atividade.

Interpretação diversa implica em dizer que as aulas adicionais não são previamente preparadas, não haveria a necessidade de aplicação, correção de provas e atividades e de todas as outras tarefas necessárias para que sejam ministradas as aulas, o que vai de encontro com a expectativa de um ensino de qualidade em sala de aula.

Diante do exposto, o agravo interno que almeja a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da autora para determinar ao agravante que cumpra “nas futuras atribuições de aulas adicionais à parte autora, a proporcionalidade de 1/3 da carga horária destinada à hora-atividade, nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 50/98”, não comporta acolhimento.

Ademais, não discute o valor da hora-aula, mas sim a omissão do agravante quanto à parcela de hora-atividade.

Assim, deve ser observado pelo agravante a necessidade de pagamento da proporcionalidade de 1/3 da carga horário destinada também à hora-atividade.

Nesse sentido:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Educação básica. Magistério público. Jornada de trabalho. Reserva mínima de 1/3 para atividades extraclasse. Norma geral de observância obrigatória. Reafirmação do entendimento do stf em repercussão geral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência proferida em Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais proposta por sindicato representativo de professores da rede municipal, reconhecendo o direito à reserva mínima de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse, conforme previsto no §4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, e condenando o Município ao pagamento de diferenças remuneratórias de 13,3% em razão do descumprimento dessa exigência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município pode estabelecer, com base em sua legislação local, percentual inferior ao mínimo de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com fundamento na proporcionalidade da carga horária adotada localmente.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 958 da repercussão geral (RE 936790/RS), reconhece a constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 e afirma que a reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse configura norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos.

4. A tentativa de aplicação proporcional da hora-atividade com base em jornada semanal inferior à de 40 horas não encontra respaldo na interpretação vinculante firmada pelo STF, por tratar-se de norma de garantia mínima e indisponível aos profissionais da educação.

5. A fixação de percentual inferior ao mínimo legal, como os 20% previstos na legislação municipal, afronta a norma geral federal e não pode prevalecer, mesmo diante de alegada adequação à realidade local.

6. O recurso reitera fundamentos já analisados na decisão monocrática e na sentença de primeiro grau, sem trazer argumentos jurídicos novos ou aptos a afastar o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 936790/RS (Tema 958 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2018.

(N.U 0027178-81.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE JULGADO. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. HORAS-ATIVIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE AULAS ADICIONAIS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LC ESTADUAL Nº 50/1998. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE (IRDR TEMA Nº 04). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. MULTA PROCESSUAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que conheceu e manteve, na íntegra, sentença proferida por Juízo dos Juizados Especiais, a qual condenou o Estado ao pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre a totalidade de 45 dias anuais e ao pagamento de indenização substitutiva correspondente às horas-atividade não remuneradas/ não gozadas incidentes sobre aulas adicionais atribuídas à docente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) definir se o terço constitucional de férias incide sobre os 45 dias previstos em lei para o magistério estadual; e (ii) definir se as horas-atividade, previstas no art. 38 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, incidem também sobre as aulas adicionais atribuídas ao professor, ou se o regime remuneratório do art. 79, § 2º, I, exclui tal incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC estadual assegura que a jornada docente compreende parcela destinada a atividades extraclasse (hora-atividade — 33,33%), cujo conteúdo e finalidade justificam sua indivisibilidade em relação ao exercício integral do magistério.

As aulas adicionais, quando atribuídas pela Administração, ampliam a jornada de trabalho do professor e, por natureza e função, demandam tempo complementar de planejamento e atividades extraclasse, de modo que a inexistência de contraprestação temporal configura prestação de trabalho não remunerada.

A interpretação do art. 79, § 2º, I, que fixa a base de cálculo do acréscimo pela hora/aula, trata da forma de remuneração, não elide a incidência do dispositivo estrutural que regula a distribuição da jornada (art. 38), devendo as normas ser lidas em conjunto.

A incidência do terço constitucional sobre 45 dias de férias decorre diretamente do disposto no art. 54 da LC nº 50/1998 e foi objeto de pacificação por meio do IRDR Tema nº 04, aplicável por força dos arts. 927, III, e 985, I, do CPC, não havendo nos autos elementos aptos a distinguir o caso do precedente.

As razões recursais aportadas não trazem fato novo nem argumento jurídico apto a infirmar a interpretação sistemática adotada, configurando mero inconformismo, o que autoriza a manutenção da decisão agravada e a aplicação da sanção processual por manifesta improcedência do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. As aulas adicionais atribuídas à docência ampliam a jornada de trabalho e ensejam a incidência proporcional das horas-atividade, por força da interpretação sistemática dos arts. 38 e 79 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998. 2. O adicional de um terço sobre férias incide sobre os 45 dias anuais previstos para o magistério, conforme art. 54 da LC nº 50/1998 e o enunciado formado no IRDR Tema nº 04. 3. Recurso que repete teses já rechaçadas e contrárias a precedente vinculante pode ser considerado manifestamente improcedente, sujeitando o manejante à multa processual nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7º, XVII; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, arts. 38, 54 e 79, § 2º, I; Código de Processo Civil, arts. 927, III; 985, I; 1.021, § 4º; IRDR Tema nº 04 (Tribunal de Justiça — N.U. correspondente). Normas administrativas relativas às custas: art. 460 (CNGC), conforme decisão.

(N.U 1004000-58.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026